Tribunal: TJBA
Processo: 8037175-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037175-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA JEANE BRITO DOS SANTOS Advogado(s): FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO E INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 179 STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037175-37.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA JEANE BRITO DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06